Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706412-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JADSON ARAUJO OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões ao apelo. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 16:56:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator